Tribunal: STJ
Processo: 0000377-69.2016.4.03.6117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117829 - SP(2025/0466402-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: THIAGO BARBOSA CORREA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VANESSA PADILHA ARONI - SP202007
JOSÉ ALEXANDRE ZAPATERO - SP152900
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 7, 83 E

182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial manejado em ação penal relativa a crimes contra a ordem tributária,
ao fundamento de ausência de impugnação específica de fundamento da decisão de
admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à incidência da
Súmula 83/STJ.
2. A Defesa sustenta ter havido efetiva e específica impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, com enfrentamento da aplicação das Súmulas
7 e
de questões de dosimetria da pena, da alegada violação ao
do Código
83/STJ,
art. 59
Penal, de erro de enquadramento jurídico e de ausência de fundamentação idônea à luz do
IX, da Constituição Federal, bem como afirma que a exigência de impugnação
art. 93,
configurou formalismo excessivo, violando os princípios da primazia do julgamento de
mérito, da instrumentalidade das formas, do acesso à justiça e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial apresentou
impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, em especial quanto à incidência da Súmula 83/STJ,
de modo a afastar a aplicação do
III, do CPC, do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ e da Súmula 182/STJ.
4. Discute-se, também, se a negativa de conhecimento do agravo em recurso especial,
fundada na ausência de impugnação específica, configura formalismo excessivo,
supressão de instância ou negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56064198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3fe0d947-a45d-49cc-ab83-4ec2d68223cd

5. O agravo em recurso especial não indicou, de forma específica, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário aos citados na decisão agravada nem
demonstrou a superação da orientação consolidada quanto à suficiência do dolo genérico
nos crimes contra a ordem tributária, limitando-se a alegar genericamente a exigência de
dolo específico e a existência de divergência, sem enfrentar os precedentes mencionados
e a
da
aplicada ao caso concreto.
ratio decidendi
Súmula 83/STJ
6. O agravo regimental apenas afirmou, de forma genérica, ter havido impugnação dos
óbices sumulares e desenvolveu teses sobre dosimetria, violação ao
do Código
art. 59
Penal e demais matérias de mérito, sem demonstrar com precisão onde e como teria sido
especificamente enfrentado o fundamento relativo à
na peça recursal
Súmula 83/STJ
anterior, em afronta ao princípio da dialeticidade, o que atrai, por analogia, a incidência
da Súmula 182/STJ.
7. Há orientação consolidada da Corte Especial no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e deve ser impugnada em
sua integralidade, de forma específica e pormenorizada, sob pena de não conhecimento
do agravo.
8. A alegação de que a controvérsia constitui “matéria de direito” não é apta a suprir o
vício formal de ausência de impugnação específica, pois a exigência recai sobre a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, e não sobre o conteúdo do
recurso especial em si.
9. Não há formalismo excessivo na exigência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, porquanto a decisão agravada observou os
arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, bem como a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de atacar todos os
fundamentos da inadmissão.
10. A alegação de supressão de instância ou de negativa de prestação jurisdicional deve
ser afastada, uma vez que o Tribunal de origem examinou motivadamente a
admissibilidade do recurso especial e esta Corte aplicou, de forma fundamentada, os
óbices regimentais e legais ao agravo em recurso especial, garantindo prestação
jurisdicional adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica e integral, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, inclusive aqueles
relativos à incidência de súmulas, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
2. A mera alegação genérica de divergência jurisprudencial ou de que a controvérsia é
matéria de direito não é suficiente para afastar a incidência da Súmula
quando
83/STJ
não há enfrentamento concreto dos precedentes e da fundamentação utilizados na decisão
agravada.
3. A negativa de conhecimento de agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade não configura
formalismo excessivo, supressão de instância ou negativa de prestação jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
CP,

IX.
art. 59; CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial, DJe
EAREsp 746.775/PR,
30.11.2018; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 11.12.2023, DJe
REsp 1.988.835/SC,
15.12.2023; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56064198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3fe0d947-a45d-49cc-ab83-4ec2d68223cd

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3fe0d947-a45d-49cc-ab83-4ec2d68223cd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117829 - SP(2025/0466402-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: THIAGO BARBOSA CORREA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VANESSA PADILHA ARONI - SP202007
JOSÉ ALEXANDRE ZAPATERO - SP152900
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 7, 83 E

182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial manejado em ação penal relativa a crimes contra a ordem tributária,
ao fundamento de ausência de impugnação específica de fundamento da decisão de
admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à incidência da
Súmula 83/STJ.
2. A Defesa sustenta ter havido efetiva e específica impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, com enfrentamento da aplicação das Súmulas
7 e
de questões de dosimetria da pena, da alegada violação ao
do Código
83/STJ,
art. 59
Penal, de erro de enquadramento jurídico e de ausência de fundamentação idônea à luz do
IX, da Constituição Federal, bem como afirma que a exigência de impugnação
art. 93,
configurou formalismo excessivo, violando os princípios da primazia do julgamento de
mérito, da instrumentalidade das formas, do acesso à justiça e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56064396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:20
Código de Controle do Documento: b72ccd5f-824f-48a4-aacb-eac85bc6ddc0

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial apresentou
impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, em especial quanto à incidência da Súmula 83/STJ,
de modo a afastar a aplicação do
III, do CPC, do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ e da Súmula 182/STJ.
4. Discute-se, também, se a negativa de conhecimento do agravo em recurso especial,
fundada na ausência de impugnação específica, configura formalismo excessivo,
supressão de instância ou negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial não indicou, de forma específica, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário aos citados na decisão agravada nem
demonstrou a superação da orientação consolidada quanto à suficiência do dolo genérico
nos crimes contra a ordem tributária, limitando-se a alegar genericamente a exigência de
dolo específico e a existência de divergência, sem enfrentar os precedentes mencionados
e a
da
aplicada ao caso concreto.
ratio decidendi
Súmula 83/STJ
6. O agravo regimental apenas afirmou, de forma genérica, ter havido impugnação dos
óbices sumulares e desenvolveu teses sobre dosimetria, violação ao
do Código
art. 59
Penal e demais matérias de mérito, sem demonstrar com precisão onde e como teria sido
especificamente enfrentado o fundamento relativo à
na peça recursal
Súmula 83/STJ
anterior, em afronta ao princípio da dialeticidade, o que atrai, por analogia, a incidência
da Súmula 182/STJ.
7. Há orientação consolidada da Corte Especial no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e deve ser impugnada em
sua integralidade, de forma específica e pormenorizada, sob pena de não conhecimento
do agravo.
8. A alegação de que a controvérsia constitui “matéria de direito” não é apta a suprir o
vício formal de ausência de impugnação específica, pois a exigência recai sobre a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, e não sobre o conteúdo do
recurso especial em si.
9. Não há formalismo excessivo na exigência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, porquanto a decisão agravada observou os
arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, bem como a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de atacar todos os
fundamentos da inadmissão.
Documento eletrônico VDA56064396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:20
Código de Controle do Documento: b72ccd5f-824f-48a4-aacb-eac85bc6ddc0

10. A alegação de supressão de instância ou de negativa de prestação jurisdicional deve
ser afastada, uma vez que o Tribunal de origem examinou motivadamente a
admissibilidade do recurso especial e esta Corte aplicou, de forma fundamentada, os
óbices regimentais e legais ao agravo em recurso especial, garantindo prestação
jurisdicional adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica e integral, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, inclusive aqueles
relativos à incidência de súmulas, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
2. A mera alegação genérica de divergência jurisprudencial ou de que a controvérsia é
matéria de direito não é suficiente para afastar a incidência da Súmula
quando
83/STJ
não há enfrentamento concreto dos precedentes e da fundamentação utilizados na decisão
agravada.
3. A negativa de conhecimento de agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade não configura
formalismo excessivo, supressão de instância ou negativa de prestação jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
CP,

IX.
art. 59; CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial, DJe
EAREsp 746.775/PR,
30.11.2018; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 11.12.2023, DJe
REsp 1.988.835/SC,
15.12.2023; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO BARBOSA CORRÊA
DE OLIVEIRA contra decisão monocrática, da minha lavra, que não conheceu do agravo
em recurso especial.
A defesa sustenta que houve efetiva e específica impugnação dos fundamentos
da decisão de inadmissão, com enfrentamento da aplicação das Súmulas 7 e
da
83/STJ,
dosimetria da pena, da violação ao
do Código Penal, de erro de enquadramento
art. 59
jurídico e da ausência de fundamentação idônea à luz do
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
Documento eletrônico VDA56064396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:20
Código de Controle do Documento: b72ccd5f-824f-48a4-aacb-eac85bc6ddc0

Aduz que não se deve exigir técnica sacramental de impugnação e que a
interpretação adotada na decisão agravada representa formalismo excessivo, violando os
princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, do
acesso à justiça e da ampla defesa.
Sustenta, ademais, que a controvérsia é matéria de direito, atinente ao controle
da legalidade da dosimetria e da fundamentação da pena-base, o que afastaria a
incidência da Súmula 7/STJ.
Defende que a manutenção da decisão agravada implicaria supressão indevida
de instância e negativa de prestação jurisdicional.
Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental, com a
reconsideração da decisão para que seja conhecido o agravo em recurso especial. Pugna,
subsidiariamente, pela submissão do recurso ao órgão colegiado e, ao final, pelo regular
processamento do agravo em recurso especial, com apreciação do mérito.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica a um dos
fundamentos da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem,
notadamente quanto à incidência da
nos termos do
III, do CPC
Súmula 83/STJ,
art. 932,
e do
parágrafo único, I, do RISTJ (e-STJ fls.
).
art. 253,
3980/3981
A decisão agravada assentou que “nos crimes contra à ordem tributária, é
suficiente a demonstração do dolo genérico para a caracterização do delito” e que o
acórdão recorrido está “em consonância com a jurisprudência desta Corte”, incidindo a
“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
Súmula 83/STJ:
orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (fls. 3917-
3918).
Foram citados precedentes que reafirmam o dolo genérico e vedam o reexame
probatório. Nesse sentido, destacou-se que, “em crimes de sonegação fiscal e de
apropriação indébita de contribuição previdenciária, o Superior Tribunal de Justiça
pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico,
sendo suficiente, para a sua caracterização, tão somente, a presença do dolo genérico.
Documento eletrônico VDA56064396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:20
Código de Controle do Documento: b72ccd5f-824f-48a4-aacb-eac85bc6ddc0

Precedentes.” (AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
REsp n. 1.988.835/SC,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
)
15/12/2023.
O agravo em recurso especial buscou afastar tal fundamento ao afirmar exigir-
se “dolo específico” e ao alegar dissídio, porém não indicou, de forma específica,
precedentes do STJ em sentido contrário aos citados pela decisão agravada, nem
demonstrou a superação da orientação consolidada. Limitou-se a afirmar genericamente
a existência de divergência e a tese de que o dolo específico seria exigível, sem enfrentar,
pontualmente, os precedentes transcritos na decisão e a
da
ratio decidendi
Súmula 83/STJ
aplicada ao caso concreto. Nesse ponto, a impugnação mostrou-se genérica e insuficiente
para infirmar o óbice sumular.
O agravo regimental, por seu turno, limita-se a afirmar genericamente que
houve impugnação aos óbices sumulares e a desenvolver teses sobre dosimetria e
violação ao
do Código Penal, sem demonstrar, com precisão, onde e como teria
art. 59
sido enfrentado o entrave da
na peça recursal anterior. Esse proceder
Súmula 83/STJ
viola o princípio da dialeticidade e atrai, por analogia, a incidência do verbete sumular
182/STJ.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de incidência da
Não são suficientes alegações
Súmula 182/STJ.
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial,
tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
A propósito, a Corte Especial fixou compreensão segundo a qual a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e deve ser impugnada em
sua integralidade, sob pena de não conhecimento do agravo (EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018)
No caso, a decisão agravada foi explícita ao apontar que a inadmissão do
recurso especial na origem se apoiou na
e na
e que o
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ,
agravo em recurso especial não atacou especificamente o fundamento relativo à
(e-STJ fls.
).
Súmula 83/STJ
3980/3981
A alegação de que a controvérsia seria “matéria de direito” não supera o vício
formal verificado, pois a exigência de impugnação específica recai sobre a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, e não sobre o conteúdo do recurso especial.
Também não prospera a invocação de “formalismo excessivo”, porquanto a
decisão agravada se encontra em conformidade com os arts. 932, III, do CPC e 253,
Documento eletrônico VDA56064396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:20
Código de Controle do Documento: b72ccd5f-824f-48a4-aacb-eac85bc6ddc0

parágrafo único, I, do RISTJ, e com a orientação consolidada desta Corte sobre a
necessidade de atacar todos os fundamentos da inadmissão.
Igualmente descabe falar em supressão de instância ou negativa de prestação
jurisdicional, pois houve prestação jurisdicional adequada e motivada, tanto pelo
Tribunal de origem ao examinar a admissibilidade do recurso especial (e-STJ fls.
), quanto por esta Corte ao aplicar, de modo fundamentado, os óbices
3915/3920
regimentais e legais ao agravo em recurso especial (e-STJ fls.
).
3980/3981
Por essas razões,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:20
Código de Controle do Documento: b72ccd5f-824f-48a4-aacb-eac85bc6ddc0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0466402-6
AREsp 3.117.829 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003776920164036117 3776920164036117
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIAGO BARBOSA CORREA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VANESSA PADILHA ARONI - SP202007
JOSÉ ALEXANDRE ZAPATERO - SP152900
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO BARBOSA CORREA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VANESSA PADILHA ARONI - SP202007
JOSÉ ALEXANDRE ZAPATERO - SP152900
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854<1908641344@
2025/0466402-6 - AREsp 3117829 Petição : 2026/0009841-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:22:04
Código de Controle do Documento: 25C0755B-04DE-44C8-83DF-FAC9B5D0CEF5